Tribunal: TJDFT
Processo: 0702394-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. CANCELAMENTO IRREGULAR DA APÓLICE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. CARÊNCIA SUPERADA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser restabelecida a apólice do seguro privado de assistência à saúde cujo cancelamento não obedeceu às exigências legais e contratuais.
II. Considera-se indevida a recusa de cobertura fundada na preexistência da doença na hipótese de superação da carência prevista na apólice do seguro privado de assistência à saúde.
III. Recurso conhecido e desprovido.